Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. NOME NÃO INCLUÍDO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e na documentação juntada aos autos (ID 50240758), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente. Comprovada a hipossuficiência, afasto a preliminar suscitada pelo Banco do Brasil em contrarrazões.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.
3. Em suas razões recursais, preliminarmente, o autor sustenta a legitimidade do Banco do Brasil. No mérito, alega que a dívida foi reconhecida inexigível em outro processo, n.o 2012.07.1.013435-3, de forma que a cobrança é indevida. Contrarrazões apresentadas pelas rés, pugnando pela manutenção da sentença (ID 50240760 e ID 50240764).
4. A relação é consumerista e todos os participantes da cadeia de consumo respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do CDC). Preliminar acolhida para reconhecer que cedente e cessionário do crédito respondem por eventuais danos causados ao consumidor.
5. No caso, a prova documental produzida comprovou que o nome do autor foi incluído em plataforma de negociação de débito e consulta "SERASA LIMPA NOME" (ID 50240722), o qual não tem natureza pública e não se caracteriza como cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, para os efeitos legais.
6. O nome do autor, de fato, não foi incluído em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, importando destacar que mera cobrança de dívida, ainda que indevida, por si só, não atinge atributos da personalidade do consumidor. Com efeito, o fato não gerou desdobramentos significativos e não ingressou na esfera de violação de direitos pessoais do autor, a justificar a reparação por dano moral.
7. Diferente do alegado pelo autor, não ocorrido o pagamento da dívida, deve ser afastada a dobra legal, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Ademais, as rés não demandaram por dívida já paga, afastando a incidência do artigo 940, do Código Civil.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA para reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.